Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. CONTRATO RMC. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO SALARIAL.
1. Nos termos do §2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que trata do regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração do servidor.
2. Considerando que o contrato firmado entre as partes consiste em Cartão de Crédito Consignado – RMC, este deve observar a limitação de desconto previsto em lei, ou seja, 30% da remuneração do cliente, o que não ocorre no caso.
3. Desse modo, ao conceder crédito de forma irresponsável, haja vista que possui acesso a informações acerca da disponibilidade financeira do consumidor, contribuiu para o seu superendividamento e comprometimento de parcela substancial do seu salário, sendo cabível, portanto, a limitação dos descontos até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e não provido.